Tribunal: STF
Processo: ADI 1061
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade.  Inciso I
do artigo 1. da Lei n. 6.517, de 10 de dezembro de 1993, do Estado da
Bahia. Pedido de Liminar.
          -  Ocorrencia,  no  caso,   dos  requisitos  da  relevância
jurídica do pedido e do "periculum in mora".
          -  Pedido de liminar  deferido, para suspender, "ex nunc" e
até  a decisão final, a  eficacia do inciso I  do artigo 1. da Lei n.
6.517, de 10 de dezembro de 1993, do Estado da Bahia.